Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-92.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025964-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PETTERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 049.048.651-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.411-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA - CPF: 077.197.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL FELIX SANTANA - CPF: 051.791.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE ARRUDA SANTANA - CPF: 072.663.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA
CUSTÓDIA PROVISÓRIA
DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E HABITUALIDADE CRIMINOSA
.
2
. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO CONCEDIDA A
COINVESTIGADO
. IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE
QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4
.
PREDICADOS PESSOA
IS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA – 5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque o
seu
suposto envolvimento com organização criminosa
e a sua reiteração delitiva
revela
m
sua periculosidade e a gravidade concreta
dos delitos, em tese, praticados,
por ele

e
justificam sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.

Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições de
coinvestigado

que fo
i
beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra fundamentado.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente
praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jônatas Peixoto Lopes, em favor de
David Henrique de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 7 de março de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; art. 171, § 2-A, do Código Penal; e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), cujos fatos se encontram em apuração na nos autos da Ação Penal n. 1007917-41.2023.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que o paciente responde à A
ção
P
enal
n. 1007917-41.2023.8.11.0042 juntamente com outros corréus, esclarecendo que a referida ação penal é remanescente da investigação realizada pelo Gaeco em razão da existência de organização criminosa voltada para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, que tem como antecedente
s
crime contra o patrimônio relacionad
o
a aplicação de golpes por meio de intermediador de venda de veículos e por aplicativo
WhatsApp
.

Aduz que esta Terceira Câmara Criminal julgou o pedido deduzido no H
abeas Corpus n.
1017193-28.2023.8.11.0000 concedendo a ordem ao corréu Cezar Thiago Silva Santos
para
substitui
r
sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual entende que os efeitos da aludida decisão devem ser estendidos ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, sustentando, para tanto, que
este
se encontra nas mesmas condições daquele.

Afirma que não
, na espécie,
estão configurados os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando, outrossim, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando que
o paciente
“
não oferece perigo de fuga, pois possui endereço certo, qual seja, reside na Rua Clara Nunes, 339, Bairro Jardim Santa Isabel, CEP 78000000 Cuiabá/MT, sendo assim, não há motivo para manter o requerente encarcerado, uma vez que não põe em risco a instrução criminal.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
: (i) a revogação da prisão preventiva do paciente; (
ii
) a extensão dos
e
feitos da decisão concedida ao corréu Cezar Thiago Silva Santos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; ou, ainda, (
iii
) a concessão de outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 da
Lex
acima referida, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
188760695,
quando
foram dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
190993676
opina pela
denegação
da ordem,
destacando que o paciente não faz jus a extensão dos efeitos do acórdão que beneficiou o corréu, tendo
em vista a sua reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pesem as razões deduzidas nesta impetração,
não ficou comprovando o
propalado
constrangimento
ilegal
,
uma vez que
est
a
Terceira Câmara Criminal, em 24 de maio de 2023, no julgamento do H
abeas
C
orpus n.
1009291-24.2023.8.11.0000 impetrado em favor
de
David Henrique de Arruda e do corréu
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes,
entendeu que agiu com acerto o juízo de primeiro grau
ao
decretar a prisão preventiva do paciente e que seriam insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão,
quando
ficou consignada
sua
periculosidade do paciente
.

Ademais, ficou destacado na decisão combatida a
existência de “
elementos de convicção que apontam que David Henrique [vulgo David Vilão] atuava, em tese, de maneira reiterada como “sacador”, e “recrutava” inúmeras contas para aplicação de golpes e, pessoalmente, também é apontado como uma das pessoas da organização criminosa que lesava diretamente as vítimas, cumprindo afirmar, outrossim, que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados no guarda roupa desse paciente 76 (setenta e seis) chips de celular que, em tese, eram utilizados para a prática de crimes
”
.

Negritamos

Se isso não bastasse,
a autoridade acoimada de coatora prolatou decisão no dia 10 de outubro de 2023, na qual foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do paci
ente
com base em elementos que
demonstram
várias
particularidades fáticas justificadoras da necessidade de garantia da ordem pública, conforme
pode ser visto a seguir:

[...] 1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE DAVID HENRIQUE DE ARRUDA

Conforme se detrai da ação penal correlata,
DAVID HENRIQUE DE ARRUDA
, vulgo “
DAVID VILÃO”
, foi indiciado e acusado por manter diversas tratativas diretamente como líder da ORCRIM,
OLLYVANDER
, a respeito de transações financeiras e dados bancários relativos à consecução dos estelionatos perpetrados pelos membros.

Nesse sentido, convém transcrever alguns dos trechos mais incisivos, pelos quais se denota o comprometimento de
DAVID
com os “golpes” (ID 112652547 - Pág. 221 e seguintes):

“(...) David Vilão:
Viado
! Ele fez PIX.
Viado
em outra conta aqui. Mas
vo
manda essa Sicoob lá pra
cinco mil veado
.

David Vilão:
Viadoo
! Já
vo
pedi o rep aqui nessa aí!
Cinco mil veado
!
Vo
manda
cinco mil aí
!

David Vilão:
Só limpa pai! Só limpa que eu
vo
pedi o REX! Só limpa! Só limpa!

(...)

David Vilão: Só
tô
esperando
ocê
veado! Só
tô
esperando
ocê
fala
Ohhh
! tá limpo, aí eu
vo
pra cima aqui.

(...)

David Vilão: Mais
vo
pedi treze e
oitocento
, veado! Manda cinco nessa e outras e foda veado! Já quero
manda
uma para manda o valor todo

Ollyvander
: Ai veado oh! ÉE, da de manda cinco naquela lá e cinco nessa aqui.

David Vilão:
cabô
o saldo do
homi
aqui!
Cabô
o saldo! Tentando
vê
se ele empresta lá!

Ollyvander
: ...
Tô
colando com o REX aí! Nois decide
pra
onde
nóis
vai.

(...)
DAVID pede dinheiro emprestado para OLLYVANDER e envia seu nome completo e CPF para receber o PIX, assim sendo DAVID VILÃO, trata-se da pessoa de DAVID HENRIQUE DE ARRUDA, CPF 053.274.411- 05, RG 2174177-8, filiação
Zuelita
Maria de Arruda, data de nascimento 24/09/1994, endereço Rua Clara Nunes, 339, bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT.
(...)”

Posteriormente, quando da busca e apreensão encetada na residência de
DAVID
, foram encontrados 76 (setenta e seis) chips de celular usados e com DDD de estados diversos no
guarda roupa
do acusado, evidenciando, assim, a ilicitude das atividades por ele mantidas (
PJe
1004622-93.2023.8.11.0042, ID 112651623, pág. 05).

Além disso, tem-se que o próprio réu confirmou, em interrogatório policial, que recrutava contas bancárias para que
OLLYVANDER
aplicasse golpes, bem como que dividia com
este parte
dos lucros da ORCRIM.

Logo, é necessário sopesar a gravidade
in concreto
dos delitos perpetrados pelos membros da organização: a uma, porque os danos materiais causados às vítimas do estelionato somam,
até onde se sabe
,
mais de um milhão de reais
; a duas, porque o funcionamento do esquema criminoso depende também destes atos “intermediários” entre a aplicação dos golpes e o recebimento do dinheiro pelos criminosos, ou seja, pela transferência dos valores de conta em conta e saques sucessivos de frações do montante recebido.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer a imperiosidade em se obstar as ações de referida organização por meio da prisão preventiva de seus integrantes, suspendendo sua habitualidade delitiva e garantindo a integridade de
possíveis novas vítimas. Consigne-se, a propósito, que estas medidas estão em consonância com jurisprudência assente dos tribunais superiores,
in litteris
:

[...]

Além disso, no que toca aos antecedentes do réu, vê-se que
este figura
no polo passivo de outras ações penais por crimes diversos, a exemplo de estelionato (
PJe
1001914-70.2023.8.11.0042), furto qualificado (
PJe
0037409-71.2018.8.11.0042) e violência contra a mulher (
PJe
1009404-80.2022.8.11.0042), evidenciando-se, assim, a reiteração delitiva e o consequente
periculum
libertatis
ensejador da prisão cautelar.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO
a prisão preventiva de
DAVID HENRIQUE DE ARRUDA
. [...].
(ID 188622713, p. 6/10)
Destaques no original

Dessa forma, embora
o impetrante tenha
alegado fato novo derivado do julgamento do
H
abeas
C
orpus n.
1017193-28.2023.8.11.0000 por esta Terceira Câmara Criminal, no qual foi concedida a liberdade ao
co
investigado

Cezar Thiago Silva Santos mediante o cumprimento de medidas cautelares, cujos efeitos almeja sejam estendidos ao paciente para que
a
prisão preventiva
deste
também seja revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas, é imperioso reconhecer que tal pretensão
não merece acolhimento, porquanto, conforme ficou
registrado
na decisão acima reproduzida, permanecem
inalterados
os motivos que ensejaram
o decreto preventivo
, haja vista a gravidade concreta das condutas praticada
s, uma vez que o paciente participa
va
ativamente de todas as etapas do crime de estelionato e com habitualidade alinhava com
Ollyvander
de Jesus as estratégias
para sucesso da empreitada criminosa,
isso
sem contar que recebia parte do lucro dos golpes que resultaram em mais de uma centena de vítimas e totalizaram mais de
um milhão de reais de prejuízos, além de terem sido apreendidos
no guarda roupas do paciente
76 (setenta e seis) chips de celular usados e com DDD de
diversos
estados
da federação.

Além do mais, a
autoridade acoimada de coatora destacou que o paciente
possui reiteração delitiva, sendo imperioso destacar que
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prisão processual do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a
existência de habitualidade criminosa e da
evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual ele, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por sua vez,
este

Tribunal
de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E
PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as
circunstâncias fáticas
descritas no decreto de prisão preventiva conduzem

à

concreta demonstração do periculum
libertatis
,
na hipótese, objetivamente fincado
na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução

dada a

gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso,

não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação,

tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE de 05.05.2023)
Destacamos

De
mais
a mais
, a gravidade concreta
da atuação, em tese, do paciente n
as infrações

e o cenário em que, em tese, foram cometidas,
agregada às suas condições pessoais,
inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante
sua
integração a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Dessa maneira, impõe-se
ressal
t
ar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
julgado
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
David Henrique de Arruda
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023